Tribunal: TJSP
Processo: 1003157-94.2017.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
- Embargos de declaração - Ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão – Caráter infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003157-94.2017.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá, em que é embargante
CONECTA EMPREENDIMENTOS LTDA, é embargado SAFRA LEASING S/A
ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003157-94.2017.8.26.0348/50000 -Voto no 30708
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1003157-94.2017.8.26.0348/50000
1a Vara Cível da Comarca de Mauá
Embargante: Conecta Empreendimentos LTDA
Voto no 30708.
- Embargos de declaração - Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão
Caráter infringente - Embargos
rejeitados.
Embargos de declaração tempestivos opostos pela
apelada em face do V. Acórdão de fls. 124/131, sustentando ter havido
contradição no tocante à distribuição igualitária dos ônus da sucumbência, já que
teve dois dos seus pedidos acolhidos, dos três formulou, tendo sucumbido,
portanto, de parte mínima do pedido, não havendo razão para a sua condenação
ao pagamento das custas e das despesas do processo e ao de honorários
advocatícios.
Sustenta, ainda, que “caso assim não entenda esta c. Câmara,
requer, ao menos, que a divisão das custas e despesas processuais e o arbitramento dos
honorários sucumbenciais seja realizada de modo proporcional, na medida de 2/3 em favor da
Embargante e 1/3 em desfavor da Embargada” (fl. 3).
Pede, ao final, “o acolhimento dos presentes embargos para
que seja eliminada a contradição apontada, tudo nos termos supra expostos” (fl. 3).
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque são
tempestivos, mas não os acolho, pois o acórdão não padece de vício a ser
sanado.
Constou do v. Acórdão:
“(...) Correta, portanto, a condenação da ré ao pagamento de
indenização material pretendida pela autora, nos exatos termos da r. sentença, e a
condenação da ré a “comunicar ao DETRAN, no prazo de 30 (trinta) dias, a
transferência do veículo em questão para Antonio Carlos Ciria Falcão” (fl. 90).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003157-94.2017.8.26.0348/50000 -Voto no 30708
3
Pessoa jurídica pode ser vítima de dano moral. Não se
confundindo com os sócios ou associados, ela tem existência autônoma e desfruta de
conceito próprio. Logo, se violada em seu conceito, em sua honra objetiva, faz jus à
indenização moral tanto quanto a pessoa física. Ocorre que, respeitada a convicção da
MMa Juíza, a autora não logrou demonstrar mácula a sua imagem, mesmo porque não
houve efetivo protesto do seu nome, mas somente cobranças, que não são aptas, por
si só, a gerar abalo moral, mormente por ser a autora pessoa jurídica e não contar com
honra subjetiva.
Afasto, portanto, a condenação da ré ao pagamento de
indenização moral e julgo o pedido parcialmente procedente.
Cada parte arcará com metade das custas e das despesas do
processo e com honorários ao patrono da parte contrária, que fixo em R$1.000,00.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao apelo, para julgar o
pedido procedente em parte. “(fls. 130/131 do apelo).
Não obstante os pedidos de indenização material e
obrigação de fazer tenham sido acolhidos, o acórdão, como visto, afastou da
autora o direito à indenização moral e tanto o valor pretendido, a tal título, pela
embargante (R$20.000,00), quanto o fixado pela sentença (R$5.000,00) eram
maiores do que o da indenização material a que a ré foi condenada, de
R$3.725,25 (fl. 89 do apelo).
Deste modo, houve equilíbrio na sucumbência, daí a
condenação à repartição igualitária das suas verbas, não havendo nada a ser
alterado.
Inexistindo contradição, mas pretensão da embargante
de ver prevalecer sua tese, sem causa para tanto, não há motivo para
acolhimento dos embargos de declaração, que ficam rejeitados.
SILVIA ROCHA
Relatora